Tribunal: TJDFT
Processo: 0728433-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728433-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDA MACHADO LUSZCZYNSKI AGRAVADO: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA, GEISA SANT ANA, EDIVANY REIS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDA MACHADO LUSZCZYNSKI contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0000279-17.2000.8.07.0001, condicionou a expedição de alvará de levantamento de valores em favor da agravante à realização de cálculo pela Contadoria Judicial para atualização do valor do crédito devido até a data do depósito judicial a ser levantado. A agravante aduz que a decisão recorrida contraria o acórdão do julgamento do recurso AGI 0720019-53.2019.8.07.0000, que teria determinado desarquivamento dos autos do cumprimento de sentença, o prosseguimento da execução e a liberação do numerário depositado à agravante. Alega ainda que o juízo a quo privilegia as demais exequentes do feito principal, sem que estas possuam qualquer direito ao levantamento dos valores em tela, pois não requereram a penhora no rosto dos autos do feito que tramita na 7a Vara da Fazenda Pública, que resultou no depósito judicial para pagamento. Argumenta que na decisão recorrida é suscitado, de ofício ou por requerimento das outras exequentes, excesso na execução, causando entraves ao recebimento do crédito pela agravante, violando o princípio da imparcialidade ao beneficiar as demais exequentes, atribuindo direitos que não lhes pertencem. Acrescenta que ainda que se considere o excesso, jamais tal numerário poderia ser destinado às demais exequentes, porque não realizaram qualquer penhora naqueles autos, sendo ilegítimas para requererem, no atual momento processual, a penhora de eventual valor excedente. Sustenta que a remessa dos autos à Contadoria Judicial contraria, também, a decisão do juízo da 7a Vara de Fazenda Pública, que já considerou a atualização feita pela agravante naqueles autos, depois de ser verificado pela Contadoria Judicial, ao realizar a planilha final do rol dos credores, e a ordem de pagamento, que foi homologada. Destaca inobservância ao artigo 507 do Código de Processo Civil, uma vez que houve transcurso de todos os prazos processuais para que as partes, inclusive as demais exequentes, ofertassem impugnação ou que a executada discutisse excesso a execução em embargos do devedor, restando preclusa a questão. Defende que é desnecessário nova discussão sobre a liberação do valor depositado em favor da quitação do crédito que lhe pertencente, em razão do recurso anterior já citado, interposto pela ora agravante, com decisão de mérito e trânsito em julgado. Requer seja concedida liminar para determinar que o juízo a quo cumpra a decisão anterior, transitada em julgado, sem maior dilação processual, ou, sucessivamente, recebido o recurso com efeito suspensivo. Ao final, pugna para que seja determinado o integral e imediato cumprimento da decisão do Tribunal de Justiça, reformando-se a decisão agravada para que seja expedido o competente mandado de pagamento, possibilitando o levantamento da quantia depositada em juízo a favor da agravante. Preparo recursal comprovado (ID 18486520). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ao menos em juízo de cognição sumária, própria dessa fase recursal, não se evidenciam os elementos para o deferimento da tutela de forma antecipada ou do sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida. Diferente do que defende a agravante, na decisão recorrida, transcrita em parte a seguir, não foi indeferido o seu direito de satisfação do crédito executado mediante levantamento dos valores depositados nos autos, beneficiando-se os demais credores. Ao contrário, foi reconhecido que somente a agravante tem direito sobre tal quantia proveniente de penhora no rosto de outros autos, contudo, a ordem de expedição do alvará foi condicionado à atualização do valor do crédito pela Contadoria Judicial. Confira-se: “(...) Da análise dos autos, verifico que a execução já se arrasta há 20 (vinte) anos, com sucessivos pedidos de penhora e realização de inúmeras diligências no intuito de localização de bens e/ou valores aptos a penhora. Ainda, em que pese a existência de um litisconsórcio ativo, a penhora realizada no rosto dos autos de n. 1998.01.1.043937-9 (processo digitalizado sob o n. 0010174-70.1998.8.07.0001), que tramitou perante a 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, foi requerida tão somente pela 2a Exequente, Sra. WANDA MACHADO LUSZCZYNSKI, conforme se verifica no documento de ID 24720967 – Pág. 34. Assim, os valores informados no ID 43327808 (R$ 40.661,05) devem ser dirigidos à satisfação do crédito da respectiva exequente, mormente porque a constrição realizada só abarcou o crédito por ela requerido (ID 24720967 – Pág. 34 – R$ 22.268,18). Todavia, no intuito de se evitar eventual excesso de execução, antes de determinar a liberação de valores, com a consequente extinção do feito pelo pagamento em relação à credora WANDA, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizado do débito da referida exequente, até a data do depósito informado no ID 433248078. Com os cálculos, dê-se vista às partes. Após, voltem-me conclusos. Sem prejuízo, manifestem-se a 1a e 3a Exequentes em termos de prosseguimento, requerendo o que entenderem cabível. Intimem-se. “ Tampouco foi determinado por este órgão Colegiado o imediato levantamento de toda a quantia depositada, por meio do acordão do agravo de instrumento de no 0720019-53.2019.8.07.0000, como é possível verificar no dispositivo do voto condutor: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada para desarquivar os autos e prosseguir na execução, em razão do pagamento realizado nos autos.” Logo, não se vislumbra probabilidade do direito que justifique o imediato levantamento de toda a quantia depositada nos autos ou a suspensão da decisão recorrida, sem prévia atualização do crédito pela Contadoria Judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e o efeito suspensivo ao recurso, recebendo-o com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intimem-se os agravados para que ofereçam contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora